Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. DÍVIDA FUNDAMENTADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PARTE AUTORA VENCIDA. RÉU CITADO POR EDITAL. DEFESA APRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A pretensão de cobrança de dívida representada por instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de cinco (5) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC.

2. A circunstância de a parte ré, vencedora, ter sido patrocinada pela Curadoria Especial não inviabiliza a condenação da autora, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Apelação da autora não provida. Apelo da ré provido.